Tribunal: TJSP
Processo: 2216862-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. DECISÃO QUE PERMITIU IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Questões preliminares afastadas. Eventual ausência de licenças ambiental ou de instalação deve ser discutida por meio de ação própria, eis que limitado o objeto da via expropriatória ou de servidão (DL 3.365/41, arts. 9o, 20 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. DECISÃO QUE PERMITIU IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Questões preliminares afastadas. Eventual ausência de licenças ambiental ou de instalação deve ser discutida por meio de ação própria, eis que limitado o objeto da via expropriatória ou de servidão (DL 3.365/41, arts. 9o, 20 e 32, § 3o). Precedentes deste Tribunal. Suposta irregularidade da representação processual deve ser resolvida, inicialmente, em primeiro grau, sob pena de supressão de instância (CPC, art. 76). No mérito, os requisitos legais para a imissão provisória na posse consistem na declaração de urgência do expropriante e depósito prévio e justo do valor apurado pelo perito judicial em laudo de avaliação prévia do imóvel, antes de iniciado o ato citatório (DL 3.365/41, arts. 14 e 15). Na hipótese, houve declaração e avaliação prévia do perito judicial nos autos do feito principal, a qual forneceu elementos técnicos suficientes para o momento processual. Precedentes desta Corte. Decisão recorrida mantida.
Recurso não provido.